Tribunal: STF
Processo: ACO 1214
Classe: ACO
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-08-31
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
RESPONSABILIDADE FISCAL – GASTOS – PESSOAL – LIMITE – TETO GLOBAL – OBSERVÂNCIA. O extravasamento setorial de limite fixado na Lei Complementar nº 101/2000 não é obstáculo à contratação, pelo Estado, de empréstimo, quando observado o teto global previsto a título de gasto com pessoal.



    HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SUCUMBÊNCIA. Verificada a sucumbência, impõe-se a fixação de honorários advocatícios.